Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0719053-17.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARLON PINTO CAMARGO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de MARLON PINTO CAMARGO, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 140 do Código Penal (injúria), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em síntese, a impetrante sustenta que não há razões para se negar a restituição da liberdade, tendo em vista que o paciente não foi autuado por lesão corporal ou ameaça, mas somente por injúria, delito de ação penal privada, cuja pena não é superior a 6 (seis) meses e, caso condenado, cumprirá pena em regime aberto ou gozará de algum benefício, tal como a suspensão condicional da pena. Afirma que o paciente é primário e que não há medidas protetivas em vigor, inexistindo histórico que leve à presunção de que o paciente não cumprirá medidas ou que representará risco à vítima. Registra que ocorrência anterior foi arquivada e não há provas de que a vítima tenha sido coagida a retirar as medidas protetivas. Além disso, o paciente já reside em outro local, longe da ofendida. Alega que inexistem os requisitos legais do art. 313 do CPP e que a vítima, ao preencher o questionário, não assinalou ameaça ou agressão, de modo que a liberdade do paciente não representa qualquer risco. Anota entendimento jurisprudencial no sentido de que “o juiz não pode afirmar, a priori, que as medidas protetivas serão insuficientes para resguardar a vítima e coibir novas infrações”. Entende que seria cabível e suficiente a imposição de medidas protetivas e, no máximo, monitoração eletrônica, como meios de garantir a integridade da vítima, diante da ausência do periculum libertatis para justificar a medida extrema. Conclui dizendo que “inexiste, in casu, qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória. Cediço também reconhecer que a Lei no 12.403/11 reforçou que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas”. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, cessando-se o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Confira-se (id 58950801, p. 46/48): Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de delito de injúria praticado em desfavor da vítima. Em ocorrência anterior, o autuado já teve medidas protetivas fixadas em seu desfavor. De acordo com o relato da vítima, o autuado a obrigou a retirar as medidas. Assim como a forçou a reatar o relacionamento, avisando que se a vítima se envolvesse com outra pessoa, a mataria, colocando fogo na casa. Observo que o autuado não aceita o fim do relacionamento, tendo o hábito de pular o muro e adentrar na casa da vítima para surpreendê-la. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Registre-se que o delito foi cometido em contexto de violência doméstica que, como bem ressaltado pelo Juízo prolator da decisão, recebeu tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006. De acordo com o relato da vítima na delegacia, o paciente é seu ex-companheiro, contra o qual já havia registrado ocorrência, solicitando medidas protetivas, as quais não foram impostas porque ela, a pedido dele, desistiu. A vítima afirma que já foi ameaçada e que o paciente insiste em reatar o relacionamento. No dia dos fatos, a polícia militar foi acionada porque o paciente estava na frente da casa da vítima gritando e xingando. De acordo com o relato do policial militar responsável pela prisão em flagrante, o paciente parecia estar sob efeito de álcool ou drogado (id 58950801, p. 29/30). Ao que parece, a liberdade do paciente representa risco concreto a integridade física da vítima, que, como mencionado pelo Juízo, está em pânico diante das investidas do ex-companheiro, que, além de ameaçá-la, já pulou o muro de sua casa para surpreendê-la, fatos suficientes a indicar a periculosidade do agente e justificar a prisão preventiva. Na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator